Tribunal: TCU
Processo: 022.385/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar suposta indevida participação de empresa em pregões eletrônicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para a apuração da indevida participação da Globalsat do Brasil Ltda. como microempresa ou empresa de pequeno porte (ME-EPP) em diversos pregões eletrônicos na administração federal durante o exercício de 2017, a despeito de essa participação estar em flagrante desacordo com o art. 3o, § 4o, VII, da Lei Complementar n.o 123, de 2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da Globalsat do Brasil Ltda. (CNPJ 20.283.712/0001-72) para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 46 da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.3.1.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 dias contados da ciência desta deliberação; 9.3.1.2. ao órgão competente do Ministério Público Federal, para ciência e adoção das providências judiciais cabíveis; 9.3.1.3. à Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, ao 6o Batalhão de Engenharia de Construção - RR, ao Comando da 2a Brigada de Infantaria da Selva, ao GSI da Presidência da República, ao Comando de Fronteira pelo 3o BIS - AP e à Fundação Universidade de Brasília, como instituições condutoras dos pregões indicados às Peças 4 e 21 (p. 2), para ciência; e 9.3.2. arquive o presente processo.